Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS. DA AUTORA, PROVIDOS. DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. No que tange aos aclaratórios opostos pela Autora, considerando a sucumbência mínima dela reconhecida na Apelação, as custas e os honorários advocatícios devem ser integralmente suportados pela Ré/Apelada.
3. Os honorários recursais estão restritos às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
5. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
6. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
7. No caso em apreço, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação.
8. Embargos de Declaração da Autora e da Ré conhecidos. Aclaratórios opostos pela parte Autora providos. Embargos opostos pela Ré parcialmente providos.